Tribunal: TJSP
Processo: 2050968-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de arresto – Admissível o arresto incidental ou executivo, inclusive designado de "pré-penhora", quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) - Admissível o arresto cautelar incidentalmente no processo de execução, quando presente prova

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de arresto – Admissível o arresto incidental ou executivo, inclusive designado de "pré-penhora", quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) - Admissível o arresto cautelar incidentalmente no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII, que dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução – Na espécie: (a) incabível o arresto executivo, por prematuro, porquanto nada revela que a parte devedora está em local desconhecido, ainda mais quando encontram-se pendentes diligências para fins de citação das partes executadas nos endereços fornecidos nos autos de origem e (b) inadmissível o deferimento do arresto cautelar, pois, embora com as limitações de início de conhecimento, não se vislumbra, nem a parte credora agravante indicou e demonstrou a prática pelos devedores configuradora de destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício tendente a fraudar a execução.
Recurso desprovido.